Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos executados contra acórdão que deu parcial provimento a apelação interposta pela exequente para reformar sentença que acolheu embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade e omissão no acórdão acerca da existência de crédito de aluguel remanescente em favor dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração.
4. O acórdão recorrido abordou de forma clara, coerente e expressa as matérias alcançadas pelo efeito devolutivo (arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC). É inviável, em embargos de declaração, suscitar temas inéditos, como a alegada existência de crédito em favor dos executados, não apresentados em tempo e modo oportunos no Juízo de origem e na apelação, por caracterizar indevida inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.